Tribunal: TJMT
Processo: 1009266-50.2021.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009266-50.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CELSO JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 063.527.111-70 (APELANTE), ALLINE SANTANA - CPF: 729.730.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BENEDITO DE SIQUEIRA - CPF: 031.329.281-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL COERENTE E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006). A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, além da imposição de 290 (duzentos e noventa) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. A condenação fundamentou-se na quantidade de entorpecente apreendido (147,04g de maconha), na forma como a substância estava acondicionada e nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que atuaram na diligência. A defesa interpôs recurso pleiteando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa especial de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo (2/3).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas com causa de aumento pelo envolvimento de adolescente; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima (2/3) da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime previsto no art. 33 c/c art. 40 ambos da Lei 11.343/06 está comprovada pelos documentos acostados, como Auto de Prisão em Flagrante, Laudo Toxicológico e Boletim de Ocorrência, que atestam a apreensão de 147,04g de maconha com o réu, além dos depoimentos confirmarem a presença de um adolescente no local dos fatos.

A autoria está suficientemente demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a abordagem, os quais relataram que o réu foi encontrado no local indicado por usuário de drogas como sendo um ponto de venda de entorpecentes, assim como foi flagrado na posse de drogas e dinheiro.

A negativa do réu e a versão consoante apresentada pelo adolescente não se mostram verossímeis diante do conjunto probatório, o qual se alinha com o entendimento jurisprudencial de que a palavra dos agentes públicos, quando harmônica com os demais elementos de prova, é suficiente para a condenação.

A incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas é cabível, pois o crime envolveu diretamente adolescente que também portava porção da mesma substância, em contexto que evidencia participação no crime de tráfico de drogas.

A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração de 1/2, é adequada diante da quantidade relevante da droga apreendida, critério que justifica a redução intermediária conforme jurisprudência consolidada do TJMT.

O juízo de primeiro grau observou corretamente o Enunciado n.º 48 da TCCR/TJMT, ao valorar a quantidade da droga apenas na terceira fase da dosimetria, evitando
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra de policiais militares, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a embasar condenação por tráfico de drogas.

A presença de adolescente no contexto da traficância autoriza a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

A fração de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas pode ser inferior à máxima legal, desde que justificada pela quantidade relevante da droga apreendida, conforme o caso concreto, sem duplicidade de valoração na dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 40, VI; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1009027-46.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 12.06.2025, DJE 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.

O apelante foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 290 (duzentos e noventa) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos.

Conforme consta da denúncia, no dia 26 de abril de 2021, o denunciado foi surpreendido portando, para fins não relacionados ao consumo pessoal, quatro porções de maconha, totalizando 147,04g. A abordagem teve início a partir da interceptação de um usuário, que indicou o local onde havia adquirido o entorpecente. No endereço apontado, os policiais encontraram o acusado na companhia de um adolescente, sendo que, na posse do réu, foi localizado um pote contendo porções de maconha e dinheiro.

A sentença reconheceu a procedência da pretensão punitiva estatal, fundamentando-se no Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico e, especialmente, nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência. Segundo o juízo sentenciante, os depoimentos dos agentes públicos mostraram-se firmes e coerentes ao relatar que os entorpecentes foram encontrados na posse do réu, no endereço indicado pelo usuário de drogas.

Foi reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, em razão do envolvimento de adolescente no contexto criminoso, sendo acrescido 1/6 (um sexto) à pena-base. Por outro lado, foi aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/2 (metade), considerando-se a quantidade de droga apreendida, sendo garantido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais, a defesa sustentou, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação do réu, requerendo sua absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal). Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, ou seja, 2/3 (dois terços), sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida não seria expressiva, além de estarem presentes os demais requisitos legais.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que o conjunto probatório, em especial os depoimentos dos policiais, é robusto e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do delito de tráfico. Defendeu, ainda, a adequação da fração de 1/2 (metade) para a causa de diminuição de pena, tendo em vista a quantidade de entorpecente apreendido, que não pode ser considerada insignificante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Antônio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Reiterou os fundamentos da sentença, reconhecendo como comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com base no conjunto probatório dos autos, em especial nos depoimentos dos policiais militares. Concluiu, igualmente, pela adequação da fração de 1/2 (metade) na terceira fase da dosimetria da pena, considerando a quantidade de droga apreendida, não havendo, portanto, reparos a serem feitos na sentença condenatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Em 26 de abril de 2021, em Cuiabá/MT, uma guarnição da polícia militar abordou um indivíduo que havia dispensado uma porção de maconha.
Este informou, após ser abordado, o local onde havia adquirido a droga, levando os policiais até uma residência.
No endereço, os agentes encontraram o réu e um adolescente.

Durante a abordagem, foram apreendidas porções de maconha que totalizaram 147,04 gramas, parte encontrada com o adolescente e o restante dentro de um pote vermelho que estava com o réu.
Com o acusado também foram encontradas as quantias de R$ 295,00 e R$ 132,00 em dinheiro vivo.
Em sua defesa, o réu negou o crime, alegando que a droga pertencia a uma terceira pessoa que fugiu com a chegada da polícia, versão que foi confirmada pelo adolescente.

I. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA IMPUTAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006

A defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação, à luz do princípio do
in dubio pro reo
. Sustenta-se que os elementos colhidos nos autos não são aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a prática do tráfico de entorpecentes, tampouco o envolvimento do acusado com a mercancia ilícita.

A materialidade do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 está demonstrada pelo Auto de Prisão Em Flagrante (ID. 281006924), Boletim de Ocorrência n. 2021.102442 (ID. 281006927), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 281006929), depoimentos da Policial Militar Alline Santana (ID. 281006931) e do Policial Militar Rafael Benedito de Siqueira, tanto na fase policial (ID. 281006935) quanto em juízo (ID. 281006161), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo n.º 3.14.2021.74994-01 (ID. 281006921, p. 17), que confirmou tratar-se de maconha, substância proibida no Brasil, conforme a RDC n.º 13/2010 e a Portaria n.º 344/1998 do Ministério da Saúde.

No que tange à autoria, embora o apelante negue seu envolvimento na prática do crime, sua versão se mostra isolada e em dissonância com o robusto conjunto probatório coligido nos autos.
A prova testemunhal, consubstanciada no depoimento do policial militar Rafael Benedito de Siqueira, prestado em juízo, é firme e coerente ao descrever a dinâmica dos fatos
.

O agente policial relatou que a guarnição, após abordar um usuário de drogas, foi por ele indicado o endereço onde o entorpecente havia sido adquirido
.
No local, os policiais lograram êxito em abordar o apelante, que estava na posse de um pote vermelho, contendo, em seu interior, porções de maconha e dinheiro
. Destaco trecho do depoimento, prestado pelo policial militar Rafael Benedito de Siqueira, na fase policial (ID. 281006935) e em juízo (ID. 281006161):

Depoimento na fase policial
- QUE A GUARNIÇÃO DA VTR 8H08 (24º BPM/GRUPO DE APOIO 01), ESTAVA RETORNANDO PARA A ÁREA APÓS APOIO À UM MILITAR, QUE NA RUA ALIRIO H MATOS, NO BAIRRO ARAÉS, FOI VISUALIZADO POR ESTA EQUIPE, O SR DIEGO DE CAMISETA CINZA MEXENDO NA CINTURA PRÓXIMO À UM CÓRREGO CONHECIDO POR SER LOCAL DE TRÁFICO DE DROGAS, QUE AO APROXIMARMOS DO SUSPEITO, O MESMO AO VISUALIZAR A VIATURA, DISPENSOU UMA SACOLA PEQUENA. QUE ENTÃO FOI DADO VOZ DE PARADA E FEITO A ABORDAGEM NO MESMO E VISUALIZADO QUE DE DENTRO DA SACOLA DISPENSADA, FOI LOCALIZADO UMA SACOLA CONTENDO UMA PORÇÃO ANÁLOGA A MACONHA. A GUARNIÇÃO DE ROTAM ESTAVA EM RONDAS PELO LOCAL, NA QUAL FOI PRESTADO APOIO, TENDO EM VISTA SABEREM SER LOCAL DE INTENSO TRÁFICO DE DROGAS. EM ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL CENTRAL DE FLAGRANTES DE CUIABÁ ENTREVISTA COM O SUSPEITO, ESTE INFORMOU QUE HAVIA ACABADO DE PEGAR OS ENTORPECENTES DUAS QUADRAS ACIMA. O MESMO INFORMOU O ENDEREÇO DE ONDE PEGOU O ENTORPECENTES E DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL E VISUALIZAMOS OS SUSPEITOS CELSO E PAULO SENTADOS NA CALÇADA, QUE O SUSPEITO CELSO ESTAVA COM UM POTE DE COR VERMELHA NAS MÃOS, QUE DE IMEDIATO FOI DADO ORDEM DE PARADA E FEITO A BUSCA PESSOAL NOS MESMOS, QUE COM O SUSPEITO PAULO FOI LOCALIZADO UMA TROUXINHA ANÁLOGA A MACONHA E COM O SUSPEITO CELSO FOI LOCALIZADO $ 295,00. AO ABRIRMOS O POTE VERMELHO QUE SE ENCONTRAVA COM O SUSPEITO CELSO, FOI LOCALIZADO DUAS PORÇÕES ANÁLOGA MACONHA, R$ 132,00 EM DINHEIRO E UMA NOTA DE 1 DÓLAR. FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS MESMOS E ENCAMINHADOS ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA AS PROVIDENCIAS LEGAIS, SENDO ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS. APOIO RECEBIDO: EQUIPE DE ROTAM COMANDO.

Depoimento em Juízo

Indagador: O senhor lembra dessa ocorrência, policial Siqueira?

Rafael: Sim, senhor.

Indagador: Vocês abordaram primeiro em tese o usuário, é isso?

Rafael: A guarnição estava voltando de um apoio ao militar, né? A gente tinha deixado o militar na residência dele. No retorno pra nossa área, né, que fica na área do Pedra 90, a gente avistou o primeiro indivíduo onde a gente... suspeitou do invólucro que ele estava na cintura. E ao realizar a abordagem dele, viu que ele, quando ele dispensa, a gente encontra alguns, algumas trouxinhas, né, com ele. Aí a gente solicitou apoio até da, da, duas equipes da Rotam, que estavam fazendo ronda na região. E, para nos apoiar ali no endereço que ele mencionou onde tinha acabado de pegar. Chegando na frente da residência, a gente se deparou com o Celso e o, o adicto Paulo. E, na entrada da casa, aí ele estava, na frente da casa, né, da residência. Aí onde foi localizado esse pote com, com o Celso, contendo mais porções de entorpecente.

Indagador: Se chegaram a indagar nesse primeiro que foi abordado lá, de quem ele havia comprado, se era do adolescente ou do réu?

Rafael: Não, ele não indica, ele fala só que ele pegou lá. Porque quando a gente aproximou, tinha mais indivíduos. Só que os únicos que conseguimos abordar foi os que estavam na frente da casa, os que estavam dentro da residência, eles pularam pra uma construção do fundo.

Indagador: Aqui foi encontrada, a denuncia fala que foi encontrada por esse Diego, uma porção de maconha que ele havia dispensado. Você chegou a procurar se essa porção se assemelhava ou não com essa encontrada no potinho que estava com o Paulo, com o Paulo não, com o réu Celso?

Rafael: Ela já estava pronta pra uso, né? Então o envolto já é diferente.

Indagador: E nesse pote era maconha também?

Rafael: No pote era maconha também. (...)

Consoante com os depoimentos supracitados, na fase policial, ao ser ouvida, a policial militar Alline Santana prestou a seguinte declaração (ID. 281006931):

QUE A GUARNIÇÃO DA VTR 8H08 (24º BPM/GRUPO DE APOIO 01), ESTAVA RETORNANDO PARA A ÁREA APÓS APOIO À UM MILITAR, QUE NA RUA ALIRIO H MATOS, NO BAIRRO ARAÉS, FOI VISUALIZADO POR ESTA EQUIPE, O SR DIEGO DE CAMISETA CINZA MEXENDO NA CINTURA PRÓXIMO À UM CÓRREGO CONHECIDO POR SER LOCAL DE TRÁFICO DE DROGAS, QUE AO APROXIMARMOS DO SUSPEITO, O MESMO AO VISUALIZAR A VIATURA, DISPENSOU UMA SACOLA PEQUENA. QUE ENTÃO FOI DADO VOZ DE PARADA E FEITO A ABORDAGEM NO MESMO E VISUALIZADO QUE DE DENTRO DA SACOLA DISPENSADA, FOI LOCALIZADO UMA SACOLA CONTENDO UMA PORÇÃO ANÁLOGA A MACONHA. A GUARNIÇÃO DE ROTAM ESTAVA EM RONDAS PELO LOCAL, NA QUAL FOI PRESTADO APOIO, TENDO EM VISTA SABEREM SER LOCAL DE INTENSO TRÁFICO DE DROGAS. EM ENTREVISTA COM O SUSPEITO, ESTE INFORMOU QUE HAVIA ACABADO DE PEGAR OS ENTORPECENTES DUAS QUADRAS ACIMA. O MESMO INFORMOU O ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL CENTRAL DE FLAGRANTES DE CUIABÁ A ENDEREÇO DE ONDE PEGOU O ENTORPECENTES E DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL E VISUALIZAMOS OS SUSPEITOS CELSO E PAULO SENTADOS NA CALÇADA, QUE O SUSPEITO CELSO ESTAVA COM UM POTE DE COR VERMELHA NAS MÃOS, QUE DE IMEDIATO FOI DADO ORDEM DE PARADA E FEITO A BUSCA PESSOAL NOS MESMOS, QUE COM O SUSPEITO PAULO FOI LOCALIZADO UMA TROUXINHA ANÁLOGA A MACONHA E COM O SUSPEITO CELSO FOI LOCALIZADO $ 295,00. AO ABRIRMOS O POTE VERMELHO QUE SE ENCONTRAVA COM O SUSPEITO CELSO, FOI LOCALIZADO DUAS PORÇÕES ANÁLOGA MACONHA, R$ 132,00 EM DINHEIRO E UMA NOTA DE 1 DÓLAR. FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS MESMOS E ENCAMINHADOS ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA AS PROVIDENCIAS LEGAIS, SENDO ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS. APOIO RECEBIDO: EQUIPE DE ROTAM COMANDO.

Dessa forma, a palavra dos policiais militares, harmônica com as demais provas, é idônea para sustentar a condenação criminal, conforme teor do Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

Enunciado n. 08 TCCR: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

A conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. O crime de tráfico é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares descritos, não se exigindo o flagrante do ato de “vender”.
As circunstâncias do caso concreto — a quantidade da droga apreendida, o acondicionamento em porções distintas, a apreensão de dinheiro em espécie e, principalmente, o fato de ter sido encontrado no exato local apontado por um usuário como sendo ponto de venda de entorpecentes — demonstram, inequivocamente, que a conduta de "trazer consigo" o entorpecente implica em reconhecer que a droga se destinava à traficância
.

Da mesma forma, restou configurada a causa de aumento de pena prevista no art.
40, inciso VI, da Lei de Drogas
.
A prática delitiva envolveu diretamente o adolescente P. L. M., que estava na companhia do apelante durante a abordagem e que também foi surpreendida na posse de uma porção da mesma droga
.
O crime ocorreu em frente à residência do menor, o que evidencia seu envolvimento no contexto do tráfico, de modo que tal quadro fático é suficiente para a incidência da majorante
.

Salienta-se que situação semelhante já foi apreciada nesta Câmara Criminal, que assim decidiu:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL OU USO COMPARTILHADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 5. O depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, prestado de forma coerente e em consonância com os demais elementos de prova, tem validade probatória plena, não sendo infirmado pela simples negativa do réu, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ e do TJMT.

6. O tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de conteúdo misto alternativo, sendo desnecessária a efetiva mercancia para sua configuração, bastando a prática de qualquer das condutas típicas em contexto de traficância, como guardar ou trazer consigo droga para fins de comercialização. (...)

Tese de julgamento: “1. A apreensão de substâncias entorpecentes embaladas em porções típicas de comercialização, acompanhada de dinheiro fracionado e da presença de adolescente, permite concluir pela destinação mercantil da droga, afastando a desclassificação para uso pessoal ou uso compartilhado. 2. A palavra dos agentes públicos responsáveis pelo flagrante, quando harmônica com os demais elementos probatórios e ausente qualquer vício de parcialidade, é suficiente para sustentar a condenação criminal. (...)

(N.U 1009027-46.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

Desse modo, existindo provas seguras e suficientes da materialidade e da autoria delitiva, do crime de tráfico, bem como dos requisitos para a incidência da causa de aumento, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Assim, rejeito o pleito de absolvição quanto ao crime previsto no art. 33 c/c art. 40 da Lei 11.343/2006.

II. DO PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa técnica do apelante requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), uma vez que o recorrente entende que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, pois não possui antecedentes criminais, não se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa.

Todavia, ainda que o réu preencha os requisitos objetivos previstos no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a aplicação da fração máxima de redução é facultativa ao julgador, que deve ponderar, no caso concreto, a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, nos termos do art. 42 do mesmo diploma legal.

No caso em apreço, a apreensão de 147,04 g (cento e quarenta e sete gramas e quatro centigramas) de maconha não pode ser considerada ínfima ou de pouca relevância
. Tal quantidade, que ultrapassa, em muito, a que se poderia cogitar para um consumo meramente individual, que é de 40g conforme decidiu o STF no Tema 506, evidencia maior reprovabilidade da conduta.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao reconhecer que a quantidade e a natureza do entorpecente são fatores idôneos para justificar a aplicação da minorante em fração diversa da máxima
.
A decisão do juízo de primeiro grau, ao fixar o redutor na fração intermediária de 1/2 (metade), mostrou-se, portanto, razoável e proporcional às particularidades do caso concreto
.

A escolha do magistrado foi devidamente fundamentada na expressiva quantidade do entorpecente, em conformidade com o entendimento deste Tribunal, conforme destaco:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL OU USO COMPARTILHADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

7. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) foi corretamente reconhecida na sentença, na fração intermediária, com base na quantidade e diversidade das drogas apreendidas (11,47g de cocaína e 39,18g de maconha), critério válido segundo jurisprudência do STJ, desde que utilizado de forma exclusiva em uma das fases da dosimetria, conforme ocorreu no caso.

8. A sentença observou o Enunciado Orientativo nº 48 da TCCR/TJMT, ao considerar a quantidade e natureza da droga apenas na terceira fase da dosimetria, respeitando o princípio do non bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: (...)
3. A fração de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pode ser fixada em patamar diverso do máximo legal em razão da natureza e quantidade das drogas, desde que tais elementos não tenham sido valorados cumulativamente em outras fases da dosimetria
.

(N.U 1009027-46.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena, sendo adequada a aplicação da fração de 1/2 (metade) para incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, conforme o caso concreto.

Ressalte-se que o juízo
a quo
não considerou a natureza e a quantidade da droga em momentos distintos da dosimetria, agindo com acerto ao valorar apenas na 3ª fase, em conformidade com o Enunciado Orientativo n.º 48 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Enunciado n. 48 TCCR: A natureza e a quantidade da droga não podem ser valoradas simultaneamente na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena.

Portanto, rejeita-se o pedido de aplicação da fração máxima de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por se mostrar adequada, no caso concreto, a fração de 1/2 (metade) já fixada na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação criminal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025